Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0705934-28.2020.8.07.0000 Agravante: CIELO S.A. Agravados: DNA PROPAGANDA LTDA, GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA, FRANCISCO MARCOS CASTILHO DOS SANTOS, MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA, MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS, RAMON HOLLEBACH CARDOSO e RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por CIELO S.A. contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0058172-82 em que contende com DNA PROPAGANDA LTDA e outros. A decisão agravada determinou à recorrente retificar os cálculos apresentados, a fim de promover o decote do valor do imóvel adjudicado. O magistrado fundamentou que na decisão de ID 37000372 - Pág. 121/122 foi indeferido o pedido de desistência de adjudicação (ID 56502469 dos autos de origem). Nas razões do recurso, a recorrente assevera que após a assinatura da carta de adjudicação e determinada a imissão na posse do imóvel, constatou que na matrícula do imóvel consta penhora datada de 2.6.2015, precedente do cumprimento de sentença 7700250-17.2007.8.13.0024, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, movido pelo S/A Estado de São Paulo em desfavor da devedora. Considerando que a penhora, apesar de lavrada em 2.6.2016, foi deferida por aquela Comarca em 10.12.2014, seria anterior à dos presentes autos, que foi lavrada em 9/9/2015. Assim, entende haver precedência do S/A Estado de São Paulo em relação ao crédito, o que demandaria a instauração de concurso de credores antes de dar continuidade à adjudicação do bem. Argumenta que as tratativas de acordo para o pagamento da penhora restaram infrutíferas. Sustenta que nesse caso o cumprimento de sentença não seria integralmente quitado pela adjudicação e que existem outros bens passíveis de penhora. Aduz ter agido de boa-fé ao informar o juízo da existência de penhora precedente e que dificilmente terá êxito no concurso de credores. Argumenta que o valor não pode ser abatido, já que o bem não pode ser adjudicado antes que a penhora precedente seja quitada. Com isso, pede a reforma da decisão agravada, para seja determinado o prosseguimento das medias expropriatórias, anulando-se a determinação de abatimento do valor do imóvel (ID 14932762). É o relatório. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). O pedido de desistência da adjudicação do imóvel, formulado nas petições de ID 37000372 - Pág. 76/80 e 100/104 dos autos de origem, foi indeferido na decisão proferida em 6/12/2018, com o seguinte teor: “Indefiro o pedido de desistência da adjudicação do imóvel, tendo em vista que se trata de ato jurídico perfeito, concretizado com a expedição da carta de adjudicação. Destaque-se, por oportuno, que a averbação da penhora na matrícula do imóvel constitui meio de publicidade do ato constritivo e permite a produção de efeitos erga omnes a respeito. Uma vez que o suposto credor (O ESTADO DE SÃO PAULO S.A.) não promoveu a publicização da penhora havida em seu favor, não lhe é legítimo desconstituir ato jurídico perfeito de adjudicação em desfavor de terceiro de boa-fé, no caso, a exequente CIELO S.A.. Neste sentido, ao contrário do que foi alegado à fl. 5,257, a credora CIELO S.A. não de se vê “obrigada a desistir” da adjudicação que, repise-se, se trata de ato jurídico perfeito” (ID 37000372 - Pág. 121/122). A referida decisão encontra-se preclusa, pois contra ela não foram interpostos recursos. O ora agravante, na verdade, apresentou somente pedidos de reconsideração muito tempo depois, nas petições datadas de 15/8/2019 e 28/1/2020, diante da determinação judicial de correção da planilha de cálculo mediante decote do valor decorrente da adjudicação (ID 42426837 e 54146000). Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, o agravante apresentou pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) “(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017). Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 18 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator